Tribunal: TJPA
Processo: 0810159-26.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810159-26.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCIVAL QUARESMA PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810159-26.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: LUCIVAL QUARESMA PAIVA

ADVOGADOS PARTICULARES: NADILSON CARDOSO DAS NEVES, OAB/PA 26.858 E JACQUELINE ARIELLE CARDOSO, OAB/PA 33.003

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO
. O VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES AFETOS À LEI MARIA DA PENHA, É RECONHECIDO, MAS NÃO É ABSOLUTO E, UMA VEZ EXISTENTE DÚVIDA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. APÓS OUVIDAS AS PARTES ENVOLVIDAS, CONCLUIU QUE A PROVA NÃO É SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE TERIA O RÉU DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS.
IN CASU,
EM QUE PESE CONSTE QUE O ACUSADO TERIA ENVIADO MENSAGENS PARA O CELULAR DA VÍTIMA PARA SABER ACERCA DE VALORES DO BENEFÍCIO DO FILHO EM COMUM, POR SER PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ANALISANDO AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS VIU-SE QUE SE TRATA DE DESENTENDIMENTO ENTRE AMBOS EM QUE A VÍTIMA PERDOOU FORMALMENTE O DENUNCIADO, RESULTANDO NA PACIFICAÇÃO DO CASAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo o apelante
da imputação de descumprimento de medidas protetivas, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
à pretensão recursal
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCIVAL QUARESMA PAIVA,
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 24276916) que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade, além do dano moral em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narrou à denúncia
(fls. 33/35, ID nº 24276867), que nos dias 29/03/2024 e 30/03/2022, por meio virtual, ASLIN BARBOSA DOS SANTOS, foi vítima de descumprimento de medidas protetiva praticada por seu ex-companheiro LUCIVAL QUARESMA PAIVA.

Ocorre que a vítima ASLIN BARBOSA DOS SANTOS e o denunciado LUCIVAL QUARESMA PAIVA se relacionaram maritalmente por 5 anos. Atualmente não estão mais juntos, mas têm um filho em comum, este, pessoa com deficiência.

No dia 29/03/2024, por volta de 07h30, o denunciado entrou em contato por WhatsApp, descumprindo as medidas protetivas, e disse: "já que não consigo entrar em contato com o conselho tutelar eu mesmo estou tomando a liberdade de entrar em contato... Não quero ter que recorrer a outros mesmo parar adquirir as coisas do nosso filho".

Neste mesmo dia o denunciado também telefonou em um total de 8 vezes, sem que a vítima atendesse. Boletim de ocorrência 00035/2024.101505-2.

No dia 30/03/2024, novamente o denunciado descumpre a MPU e entra em contato por WhatApp: "CADÊ O DINHEIRO DO BENEFÍCIO DO RAEL?! O REMÉDIO DELE ACABOU, TO PRECISANDO!!". Logo em seguida, a vítima bloqueou o denunciado, mas ele seguiu enviando mensagem para os familiares dela. Boletim de ocorrência 00035/2024.101540-0. Assim, incidiu o acusado nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(ID nº 477/483, ID nº 24276924), a Defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela redução ou isenção dos valores referentes ao dano moral.

Em sede de contrarrazões
(fls. 497/499, ID nº 24276933), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 514/521, ID nº 24574527), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defesa suscitou insuficiência probatória capaz de manter a condenação.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

É certo que o valor probatório da palavra da vítima, em crimes afetos à
Lei Maria da Penha
, é amplamente reconhecido; porém, não é absoluto e, uma vez existente dúvida sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio humanitário
in dubio pro reo
.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência encontra-se previsto no artigo
24-A
, da Lei
11.340
/2006:

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

No caso dos autos, a prova não se mostra suficiente a ensejar a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, pois em que pese conste que o acusado teria enviado mensagens para o celular da vítima para saber acerca de valores do benefício do filho em comum, por ser portador de necessidades especiais, analisando as provas produzidas nos autos viu-se que trata-se de desentendimento entre ambos em que a vítima perdoou formalmente o denunciado, resultando na pacificação do casal, para que sua prole não passe por mais dificuldades ainda.

Assim, com as provas colhidas nos autos, não restou cristalino que o acusado proferiu ameaças à vítima por meio virtual.

Em sede de audiência, a vítima, que não se incomodou com a presença do réu, informou claramente que na época dos fatos o que houve foi um desentendimento entre ambos, disse ainda, que não vê mais nenhuma necessidade na medida, tendo em vista que possuem um filho portador de necessidades especiais e que depende da presença e interação dos pais.

A mãe da vítima, em juízo, ao depor, também não se incomodou com a presença do réu em audiência e informou que nunca chegou a ver as supostas mensagens entre o réu e a vítima, disse ainda que a criança precisa da interação entre os pais devido suas necessidades especiais.

Dito isso, entendo que o conjunto probatório produzido no presente feito mostra-se frágil a embasar um juízo condenatório, para o qual se faz necessária prova robusta e que confira certeza cristalina quanto a ocorrência dos fatos e sua autoria.

Oportunamente, cumpre salientar que eventuais elementos probatórios produzidos apenas na fase investigatória e não confirmados na fase judicial, sob o crivo do contraditório, não podem, por si só, conduzir a condenação.

Segundo Fernando Capez, “
o inquérito tem valor probatório meramente relativo, pois serve de base para a denúncia e para as medidas cautelares, mas não serve sozinho para sustentar sentença condenatória, pois os elementos colhidos no inquérito o foram de modo inquisitivo, sem contraditório e ampla defesa
”.

Anoto, ainda, que o ônus de provar a culpa do réu é da acusação, sendo que o acusado é presumidamente inocente e, não o contrário, de modo que se impõe a produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstrem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade.

Sobre o ônus de produzir a prova no processo penal, Aury Lopes Jr. ensina que “
a partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio – nemo tenetur se detegere)
” e, acrescenta que “
não há distribuição de cargas probatórias: a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência
”.

Sendo assim, conclui-se que as provas colhidas nos autos são insuficientes para dar a certeza necessária à condenação do réu, uma vez que não suficientemente comprovada a autoria, de modo que a absolvição é medida que se impõe, com base no princípio
in dubio pro reo.

Ora, não obstante a palavra da vítima mereça especial relevo em crimes da natureza do imputado na exordial, deve ser o relato coerente e encontrar-se em harmonia com as demais provas produzidas. Não se pode condenar, haja vista haver restado dúvidas acerca da existência de desentendimento entre ambas as partes.

Como dito antes, ainda que deva prevalecer a palavra da vítima, nos delitos ocorridos no âmbito doméstico, tal orientação não pode ser absoluta; havendo outras provas nos autos a enfraquecer as alegações da ofendida, não se pode ignorá-las.

E, no caso dos autos, não há essa harmonia, como acima explicitado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIAS DE FATO - PROVA FRÁGIL - PALAVRA DA VÍTIMA - INCONSISTÊNCIAS E CONTRADIÇÕES - ABSOLVIÇÃO.
1. Ante a ausência de elementos de prova que demonstrem, com a necessária certeza, que o recorrido tenha concorrido para a prática delitiva, impõe-se a absolvição do acusado. 2. Embora seja relevante a palavra da vítima na apuração dos delitos de violência doméstica, não se pode basear um decreto condenatório em testemunhos eivados de inconsistências e contradições, e também quando não há amparo em outras provas da prática do fato.
(TJ-MG - APR: 00205298620218130480 Patos de Minas, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/02/2023).

Frente a este contexto, onde há fundada dúvida acerca da ocorrência do crime descrito na inicial, a acusação não logrou êxito na comprovação das circunstâncias do fato, sendo imprescindível no caso concreto um conjunto probatório que não deixe dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, o que não ocorreu no caso em tela, sendo a absolvição impositiva.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ABSOLVER Lucival Quaresma Paiva da imputação de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06), nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Belém, 10/06/2025